Tribunal: TJSP
Processo: 1005842-24.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Tese firmada pelo Tema 492 do STF: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Tese firmada pelo Tema 492 do STF: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". CASO SUB JUDICE. Associação regularmente constituída, que efetua prestação de serviços e administra contribuições de taxas. Existência de lei municipal. Comprovação de benefício direto com os serviços prestados. Parte ré que tinha ciência da associação quando adquiriu o lote, efetuando cadastro junto à associação, bem como requerimentos acerca de construção e plantio compensatório, denotando-se a respectiva adesão. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.